Tribunal: STF
Processo: RE 1425969
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. CAPATAZIA.



    É legítima a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas de capatazia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea a; 150, inciso I; 170 a 181 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O AFRMM é atualmente regulado pela Lei 10.893/2004, fruto de conversão da MP 177/2004, com as alterações promovidas pelas Leis 12.599/2012 e 12.78/2013, cujo escopo, nos termos do seu art. 3º, é atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM.



    De acordo com os artigos 4º e 5º da Lei 10.893/2004, o fato gerador desse tributo é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, e sua base de cálculo é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. Nos termos do § 1º do art. 5º, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes.



    A concessão de isenção para a navegação fluvial e lacustre, exceto sobre cargas de granéis líquidos, transportadas no âmbito das Regiões Norte e Nordeste, conferida pelo inciso I do parágrafo único do art. 4º da Lei 10.893/2004, é um instrumento válido de política ecoômica, que tem o nítido intuito de promover o desenvolvimento daquelas regiões e, assim, reduzir as desigualdades sociais existentes entre elas e o restante do país. Tal finalidade encontra lastro no art. 3º, III, no art. 43, §2º, III e no art. 170, VII, da CRFB, o que parece suficiente, ao menos em sede de cognição sumária, para afastar a alegação de que o AFRMM seria indevido por violar disposições do GATT.



    A alegação de que os recursos gerados pela cobrança do AFRMM não são efetivamente destinados à recuperação da Marinha Mercante brasileira nada tem a ver com a constitucionalidade da exação. Com efeito, caso a União não aplique tais recursos para a finalidade legalmente prevista, isso não tem o condão de afastar a exigibilidade do tributo. Nesse caso, a correção de rumo há de ser buscada em outra sede, não na alegação de inconstitucionalidade da contribuição.



    De outro lado, a constitucionalidade da inclusão das despesas com capatazia na base de cálculo desse tributo já foi afirmada pelo TRF da 4ª Região, como se vê no seguinte julgado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 10.983/2004. COMPONENTES DO FRETE. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DA CARGA. 1. Foi suscitada questão de ordem, argüindose a inconstitucionalidade parcial da parte final do "parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei nº 10.893/04, no que toca à expressão 'e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes´", sendo que, na sessão realizada em 05/05/2015, a Turma, por maioria, vencida a relatora, decidiu rejeitar a questão de ordem apresentada, porquanto não houve a comprovação pela autora de que a parcela "componentes de frete" diz respeito apenas às demais despesas relacionadas ao frete, ônus que lhe incumbia. 2. Não há mácula alguma na incidência do AFRMM sobre as despesas com a manipulação portuária da carga. Consoante indicado de forma expressa pelo art. 5º da Lei 10.893/2004, essas despesas estão abrangidas pela "remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro" e, portanto, pelo conceito legal de "frete". Ademais, o "adicional" em apreço constitui, na realidade, uma CIDE, e a Constitucional da República autoriza a incidência das contribuições interventivas "gerais" sobre o "valor da operação" (art. 149, § 2º, III, a, incluído pela EC 33/2001), que, no caso, engloba a integralidade do quantum cobrado pelo serviço de frete, incluídas a manipulação portuária e a desestiva. 3. Sentença reformada. (TRF4, APELREEX 5007204-11.2013.4.04.7112, SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 24/06/2015)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente